Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701783-47.2024.8.07.0010 RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDA: MILENA GABRIELLA OLIVEIRA DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, foi fixada a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132 STJ). 2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 3. Deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juízo indeferir a petição inicial. 4. O comando de emenda à inicial continha diversas pendências. Além da comprovação da mora foi solicitada a juntada aos autos dos atos constitutivos da autora. Ao compulsar os autos verifica-se que o comando judicial não foi cumprido. Desse modo, o desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, § 2o, bem como 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, ao argumento de que a comprovação da mora teria sido demonstrada através da notificação acostada aos autos, assim como a existência do negócio jurídico firmado entre as partes com a indicação correta do número do contrato oriundo do grupo/cota aderido pela consorciada, ora recorrida. Assevera que a mora teria sido comprovada, legitimando o credor, ora recorrente, a recuperar o bem alienado; e b) artigos 6o e 139, inciso IX, ambos do Código de Processo Civil, por violação ao princípio da primazia, afirmando que a sentença deve ser cassada, visto que proferida de forma prematura, já que se encontram presentes os requisitos processuais, de modo que, se existir qualquer pressuposto que impossibilite o andamento processual, deve a ora recorrida ser intimada para saná-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, § 2o, bem como 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, porque da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que comprovação da mora teria sido demonstrada através da notificação acostada aos autos, o acórdão recorrido consigna que “Em que pese não haver irregularidade na notificação a r. sentença deve ser mantida por outro fundamento. O comando de emenda à inicial (ID 59565739) continha diversas pendências. Além da comprovação da mora foi solicitada a juntada aos autos dos atos constitutivos da autora, visto que o documento anexado à inicial se trata de ata de sócios cotistas. Ao compulsar os autos verifica-se que o comando judicial não foi cumprido. Não houve nenhuma manifestação da parte autora a respeito do documento solicitado. Desse modo, o desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil” (ID 61722594). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 6o e 139, inciso IX, ambos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027